Tribunal: TJES
Processo: 5003321-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003321-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: RITA DE CASSIA PAIXAO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. SENTENÇA QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE E ORDENA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV. AUSÊNCIA DE POSTERIOR PROVIMENTO JURISDICIONAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1)
O recurso de apelação, nos termos do art. 1.009,
caput
, do Código de Processo Civil, é cabível contra sentença, compreendida como pronunciamento judicial por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 do referido Diploma Processual, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e que extingue a execução (art. 203, § 1º, do CPC/2015).

2
)
O recurso de agravo de instrumento com base no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC/2015, é reservado para as hipóteses em que se pretende impugnar decisões interlocutórias proferidas durante o trâmite dos processos de execução e de liquidação que não encerram as referidas demandas, situação que não se enquadra no caso em questão, cujo pronunciamento judicial objurgado resolveu todas as questões controvertidas que envolviam o
quantum debeatur
e autorizou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório, de forma que inquestionavelmente colocou fim àquele feito executivo, descortinando sua natureza de sentença de cunho terminativo, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC/2015, e atraindo a impugnação recursal pela via da apelação, caracterizando erro grosseiro o manejo do agravo de instrumento e, consequentemente, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade, resguardado para hipótese de dúvida objetiva e razoável, o que evidencia o acerto da decisão monocrática agravada que não conheceu daquele recurso por carência de requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

3
)
Em se tratando de execução individual autônoma de sentença proferida em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição de ofício requisitório de pagamento ou precatório, ainda que não indique expressamente a extinção do processo executivo, indubitavelmente significa o fim do cumprimento daquele título executivo judicial, pois reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública executada e não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, razão pela qual o recurso cabível para impugnar o referido pronunciamento judicial é a apelação e, assim, correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento pela ausência do requisito de admissibilidade do cabimento, inexistindo argumento novo capaz de reformar o entendimento anteriormente externado.

4
)
Agravo Interno desprovido, a fim de preservar a decisão monocrática objurgada que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo
interno
interposto pelo
Município de Serra-ES
contra a decisão monocrática proferida pela eminente Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva (ID 6993856) que
não
conheceu do recurso de agravo de instrumento
interposto pelo ente municipal recorrente, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015, em razão da ausência do pressupostos de admissibilidade do cabimento.

Depreende-se dos elementos constantes nos autos que o município de Serra-ES interpôs recurso de agravo de instrumento contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES que, nos autos da execução/liquidação individual de sentença coletiva (nº 0003282-98.2003.8.08.0048) movida por Rita de Cássia Paixão (nº 0008652-62.2020.8.08.0048), julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal executado e, por consequência, homologou os cálculos apresentados pela exequente, condenou o devedor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e, ainda, determinou que, após o trânsito em julgado daquele
decisum
, fosse expedido precatório ou RPV para satisfação do crédito.

Por considerar ser indubitável que a natureza do pronunciamento judicial impugnado era de sentença, uma vez que extinguiu o processo executivo com a homologação dos cálculos e determinação de pagamento do crédito, a eminente Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, monocraticamente, não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por ausência do pressuposto de admissibilidade do cabimento, já que não seria viável a aplicação da fungibilidade recursal diante do erro grosseiro na via utilizada pelo recorrente.

Inconformado com a referida decisão monocrática, o município executado interpôs o presente recurso de agravo interno objetivando que o recurso de agravo de instrumento seja admitido, uma vez que:
i)
seria o recurso cabível para impugnar decisão que homologa os cálculos em processo executivo;
ii)
o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC/2015, disciplina que o agravo de instrumento é o recurso cabível para desafiar decisão proferida em liquidação de sentença;
iii)
em harmonia com o princípio da primazia da decisão de mérito, o relator deve conceder prazo legal para que o recorrente faça a adequação necessária a peça para atender à finalidade e às formalidades do recurso adequado, conforme parágrafo único do artigo 932 do CPC/2015;
iv)
o agravo de instrumento deve ser recebido como apelação, por meio da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da dúvida gerada a respeito da natureza da decisão que homologa o
quantum debeatur
na fase de liquidação de sentença e por não causar prejuízos a parte contrária.

A despeito dos argumentos apresentados pelo município agravante,
não
constato

motivos para
reformar
a decisão monocrática
objurgada
, considerando os fundamentos já expostos naquele
decisum
e por aferir que realmente a jurisprudência sedimentada converge para o erro grosseiro na interposição do agravo de instrumento para desafiar o
decisum
em questão, o que inviabiliza o seu conhecimento como apelação cível.

O recurso de apelação, nos termos do art. 1.009,
caput
, do Código de Processo Civil, é cabível contra sentença, compreendida como pronunciamento judicial por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 do referido Diploma Processual, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e que extingue a execução (art. 203, § 1º, do CPC/2015).

Na hipótese o pronunciamento judicial (ID’s 4673117 e 4673120) objeto de impugnação no recurso de agravo de instrumento
é realmente uma sentença
proferida pelo juízo
a quo
que
pôs fim ao processo executivo com a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença
, na medida em que rejeitou as teses expostas pelo ente municipal executado, homologou os cálculos formulados pela exequente, condenou o devedor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e, ainda, determinou que, após o trânsito em julgado, seja expedido ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor conforme for o montante do crédito, o que inviabiliza, indubitavelmente, a utilização do recurso de agravo de instrumento para desafiar mencionado
decisum
, caracterizando notório
erro grosseiro
por parte do município recorrente.

O recurso de agravo de instrumento com base no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC/2015, é reservado para as hipóteses em que se pretende impugnar decisões interlocutórias proferidas durante o trâmite dos processos de execução e de liquidação que não encerram as referidas demandas
1
, situação que não se enquadra no caso em questão, cujo pronunciamento judicial objurgado resolveu todas as questões controvertidas que envolviam o
quantum debeatur
e autorizou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório, de forma que inquestionavelmente colocou fim àquele feito executivo, descortinando sua natureza de sentença de cunho terminativo, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC/2015, e atraindo a impugnação recursal pela via da apelação, caracterizando erro grosseiro o manejo do agravo de instrumento e, consequentemente, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade, resguardado para hipótese de dúvida objetiva e razoável,
o que evidencia o acerto da decisão monocrática agravada que não conheceu daquele recurso
por carência de requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, o cabimento
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado a respeito desta matéria, reiteradamente se manifestado no sentido que
“A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Precedentes”
(AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024, STJ) e que
“a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Aplicação do princípio da fungibilidade impossibilitada ante a existência de erro grosseiro”
(AgInt no REsp n. 1.941.574/MA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022, STJ).

Na mesma linha, esta egrégia Corte de Justiça tem se manifestado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1) A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível. 2) Esta Egrégia Corte de Justiça também possui orientação no sentido de que em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Pública, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação. 3) Recurso não conhecido.
(AI nº 5003840-31.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, DP 15/05/2024, TJES).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO.
1. “O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação”. (REsp n. 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18/5/2021, DJe de 24/5/2021); 2. Não há como aplicar o princípio a fungibilidade recursal, notadamente porque foi grosseiro o erro na interposição do agravo de instrumento no lugar da apelação;
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (AInt no AI nº 5001496-77.2023.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DP 27/09/2023, TJES).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, POSSUI natureza de sentença, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação. 2. Não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em comento, haja vista a presença de erro grosseiro. Precedente do C. STJ.
3. Recurso conhecido e não provido. (AInt no AI nº 5012341-08.2022.8.08.0000, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, DP 08/01/2024, TJES).

Portanto, em se tratando de execução individual autônoma de sentença proferida em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição de ofício requisitório de pagamento ou precatório, ainda que não indique expressamente a extinção do processo executivo, indubitavelmente significa o fim do cumprimento daquele título executivo judicial, pois reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública executada e
não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido
, razão pela qual o recurso cabível para impugnar o referido pronunciamento judicial é a apelação e, assim, correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento pela ausência do requisito de admissibilidade do cabimento, inexistindo argumento novo capaz de reformar o entendimento anteriormente externado.

Antes de concluir, é importante asseverar que, ao contrário do afirmado pelo ente municipal agravante, a eminente Relatora do recurso de agravo de instrumento oportunizou ao recorrente previamente se manifestar a respeito da preliminar suscitada pela agravada de não conhecimento do recurso pela ausência do requisito do cabimento (ID 6183414), de forma que os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, positivados nos arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, foram devidamente observados.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e
a ele
neg
o
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

Não se identificam razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

1
Súmula nº 118 do STJ – O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.